Tribunal: STF
Processo: QC 501
Classe: QC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-27
Data de publicação: 1994-04-27

Ementa:
E M E N T A: QUEIXA-CRIME - PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A
HONRA IMPUTADA A MAGISTRADO (MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA
UNIÃO) - PRESCRIÇÃO PENAL RECONHECIDA QUANTO AO DELITO DE INJÚRIA -
ANÁLISE DA ACUSAÇÃO PENAL QUANTO AO DELITO DE DIFAMAÇÃO - PEÇA
ACUSATÓRIA JURIDICAMENTE IDÔNEA - INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA - AUSÊNCIA
DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE DIFAMAÇÃO - OCORRÊNCIA DE CAUSA
DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE (CP, ART. 23, III E ART. 142, III,
C/C ART. 41 DA LOMAN) - QUEIXA-CRIME REJEITADA.
IDONEIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DA QUEIXA-CRIME - PEÇA
ACUSATÓRIA QUE POSSIBILITOU O EXERCÍCIO, PELO QUERELADO, DE SUA
DEFESA TÉCNICA.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera
juridicamente idônea a peça acusatória que contém exposição clara e
objetiva dos fatos alegadamente delituosos, com narração de todos os
elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes,
permitindo, desse modo, àquele que sofre a acusação penal, o
exercício pleno do direito de defesa assegurado pelo ordenamento
constitucional. Precedentes.
PEREMPÇÃO - AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL, POR PARTE DO
QUERELANTE, NA SESSÃO DE JULGAMENTO DESTINADA A APRECIAR O
RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME - INOCORRÊNCIA DESSA CAUSA EXTINTIVA DE
PUNIBILIDADE.
- A circunstância de o querelante haver deixado de fazer
sustentação oral na sessão de julgamento em que o Tribunal apreciou
o recebimento da queixa-crime não constitui hipótese configuradora
de perempção da ação penal exclusivamente privada (CPP, art. 60,
III). Qualificando-se a sustentação oral como simples faculdade que
se reconhece a qualquer das partes, não está o querelante obrigado a
comparecer, para tal específico fim, à sessão de julgamento do
Supremo Tribunal Federal.
MAGISTRADO - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL - ASPECTOS
DEONTOLÓGICOS - A QUESTÃO DA LINGUAGEM EXCESSIVA OU IMPRÓPRIA NO
DISCURSO JUDICIÁRIO - INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE IMPROPRIEDADE OU
EXCESSO DE LINGUAGEM - APLICAÇÃO DO ART. 41 DA LOMAN - REJEIÇÃO DA
QUEIXA-CRIME.
- O Magistrado, no exercício de sua atividade profissional,
está sujeito  a rígidos preceitos de caráter ético-jurídico que
compõem, em seus elementos essenciais, aspectos deontológicos
básicos concernentes à prática do próprio ofício jurisdicional.
- A condição funcional ostentada pelo Magistrado, quando
evidente a abusividade do seu comportamento pessoal ou profissional,
não deve atuar como manto protetor de ilegítimas condutas revestidas
de tipicidade penal.
A utilização, no discurso judiciário, de linguagem
excessiva, imprópria ou abusiva, que, sem qualquer pertinência com a
discussão da causa, culmine por vilipendiar, injustamente, a honra
de terceiros - revelando, desse modo, na conduta profissional do
juiz, a presença de censurável intuito ofensivo - pode,
eventualmente, caracterizar a responsabilidade pessoal (inclusive
penal) do Magistrado.
LIMITES DA PROTEÇÃO JURÍDICA DISPENSADA AO MAGISTRADO NO
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL.
- O Magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas
opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir,
exceto se, ao agir de maneira abusiva e com o propósito inequívoco
de ofender, incidir nas hipóteses de impropriedade verbal ou de
excesso de linguagem (LOMAN, art. 41).
A ratio subjacente a esse entendimento decorre da
necessidade de proteger os magistrados no exercício regular de sua
atividade profissional, afastando - a partir da cláusula de relativa
imunidade jurídica que lhes é concedida - a possibilidade de que
sofram, mediante injusta intimidação representada pela instauração
de procedimentos penais ou civis sem causa legítima, indevida
inibição quanto ao pleno desempenho da função jurisdicional.
A crítica judiciária, ainda que exteriorizada em termos
ásperos e candentes, não se reveste de expressão penal, em tema de
crimes contra a honra, quando, manifestada por qualquer magistrado
no regular desempenho de sua atividade jurisdicional, vem a ser
exercida com a justa finalidade de apontar equívocos ou de censurar
condutas processuais reputadas inadmissíveis. Situação registrada na
espécie dos autos, em que o magistrado, sem qualquer intuito
ofensivo, agiu no estrito cumprimento do seu dever de ofício.